Tribunal: TJDFT
Processo: 0727188-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos etc. Diante das preliminares suscitadas pelos agravados em sede de contrarrazões, notadamente a relativa à perda do objeto recursal, diante do reconhecimento como incontroverso de débito equivalente à quantia de R$ 1.575.989,51 (um milhão, quinhentos e setenta e cinco mil, novecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e um centavos), diga o agravante, em 05 (cinco) dias, consoante exige o contraditório substancial que pauta o devido processo legal. I. Brasília-DF, 18 de março de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator